Tribunal: CARF
Processo: 12571.720074/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720074/2017-27
ACÓRDÃO
2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO CELSO BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PARCERIA x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de
arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o
proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade
e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido
previamente estipulada, enquanto nos segundos não há assunção dos
riscos por parte do arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo
arrendamento das terras. Quando em um contrato, ainda que denominado
de parceria rural, contiver a estipulação de que uma das partes receberá
quantia fixa, independente de produção, sem assunção de riscos, resta
caracterizado o arrendamento, devendo ser assim tributado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Foi lavrado Auto de Infração (fls. 512/526) em face do contribuinte, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física dos anos-calendários 2013, 2014 e 2015, no qual foi
apurado imposto no valor de R$ 53.615,87 (cinquenta e três mil, seiscentos e quinze reais e
oitenta e sete centavos), acrescido de multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora, em
decorrência da classificação indevida de rendimentos na DIRPF, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
A Klabin S.A. foi incluída como responsável solidária, conforme entendimento da
fiscalização, por ser essa a principal mentora do contrato de parceria rural e beneficiária de
vantagem econômica na locação de imóvel rural.
Foi aplicada a multa qualificada de 150% fundamentada no evidente intuito de
fraude do sujeito passivo com o arrendatário solidário ao transmutar o contrato de arrendamento
em parceria rural, com o objetivo de reduzir o imposto de renda do arrendatário.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 527/559), a fiscalização desconsiderou
o Contrato de Parceria Agroflorestal firmado pelo contribuinte e a Klabin S.A., responsável
solidária, concluindo que simularam tal para dissimular a verdadeira natureza jurídica, que é de
arrendamento, em breve síntese, porque os supostos parceiros outorgantes:
1. Não participam da decisão de como explorar a terra, não têm gerência sobre a
plantação;
2. Não plantam e não colhem;
3. Não podem dispor da produção pois no mesmo ato contratual comprometem-
se a vender "a sua parte", ao suposto parceiro outorgado, por um preço fixo
previamente ajustado, desvinculado da qualidade e quantidade efetivamente
produzida;
4. Não compartilham riscos de produção, de caso fortuito e força maior, que são
integralmente assumido pela suposta parceira outorgada;
5. Não realizam despesas de custeio e investimento e
6. Por fim, no contrato firmado inserem-se cláusulas que são atinentes a
contratos de arrendamento.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
3
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração na data de 22/06/2017, por via
postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 642, e o responsável na data de
23/06/2017, conforme A.R. de fl. 647, e apresentaram Impugnação Única (fls. 571/595) na data de
13/07/2017 (fl. 571), na qual alegaram, em breve síntese:
(i) Não se trata de arrendamento de terras e sim de efetiva, real e necessária
parceria agrícola firmada entre os proprietários da terra e a Klabin, justamente com
o objetivo acima demonstrado: permitir que a Klabin obtenha madeira suficiente
para suprir o estoque de matérias primas de que necessita para a produção de
papel, papelão e embalagem;
(ii) Que, ao contrário do apontado pela fiscalização, há riscos para ambas as partes
contratantes;
(iii) Que o prazo longo de duração do contrato se deu em razão da natureza da
cultura desenvolvida no imóvel rural, e o ciclo de corte das árvores plantadas, que
para produção de madeira varia entre 14 a 20 anos;
(iv) Que a Klabin assume responsabilidade trabalhista, e isenta o contribuinte desta,
no que tange aos seus funcionários que laboram na fase inicial do plantio;
(v) Que efetua antecipação de preço de compra de futura safra/colheita em razão
da peculiaridade de duração do ciclo produtivo que é bastante alongado – mínimo
de 14 anos;
(vi) Não houve fraude ou simulação, em razão de expressa disposição e autorização
legal (Estatuto da Terra);
(vii) Pugnou, ao final, pela exclusão da responsabilidade tributária.
Da Decisão de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS – DRJ/POA, em sessão realizada em 13/12/2017, por meio do acórdão no 10-61.136 (fls.
655/675), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para desqualificar a multa de
ofício aplicada, reduzindo-a ao percentual de 75%, bem como afastar a responsabilidade
tributária.
O acórdão restou assim ementado (fl. 655):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013,2014,2015
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação das questões de legalidade
das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
4
PARCERIA RURAL.
O contrato de parceria rural se caracteriza pela divisão de riscos e resultados e
pela efetiva exploração da atividade rural pelos parceiros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Não restando comprovada a ocorrência da circunstância qualificadora,
imprescindível para a aplicação da multa, incabível a penalidade de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Somente cabe a responsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário
quando ficar demonstrado o interesse comum na situação que constitui fato
gerador da respectiva obrigação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O Contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na
data de 29/01/2018, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 683, e
apresentou Recurso Voluntário (fls. 686/695), na data de 15/02/2018 (fl. 686), no qual reiterou os
mesmos argumentos expostos na Impugnação, com exceção da multa de ofício qualificada e sobre
a responsabilidade tributária, matérias nas quais obteve êxito em primeira instância.
O responsável também foi devidamente intimado acerca da decisão de primeira
instância na data de 24/01/2018, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem –
Comunicado (fl. 682).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
29/01/2018 (fl. 683) e apresentou Recurso em 15/02/2018 (fl. 686) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Arrendamento x Parceria Rural
Em se tratando de arrendamento ou parceria rural, necessário se faz analisar o
disposto na Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra), conforme redação vigente há época da
ocorrência do fato gerador, que assim preconiza:
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
5
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de
contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela
exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de
parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.
Do Arrendamento Rural
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:
I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita,
inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de
retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses
prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;
II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo
indeterminado, observada a regra do item anterior;
III - o arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser
recolhidos antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar,
previamente, com o arrendador a forma de pagamento do uso da terra por esse
prazo excedente;
IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à
renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do
vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das
propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato
considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta)
dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo
mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos
e Documentos;
V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se,
no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por
via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para
explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu;
VI - sem expresso consentimento do proprietário é vedado o subarrendamento;
VII - poderá ser acertada, entre o proprietário e arrendatário, cláusula que
permita a substituição de área arrendada por outra equivalente no mesmo imóvel
rural, desde que respeitadas as condições de arrendamento e os direitos do
arrendatário;
VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das
benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias
quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o arrendatário não for
indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no
uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de
arrendamento e das disposições do inciso I deste artigo;
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
6
IX - constando do contrato de arrendamento animais de cria, de corte ou de
trabalho, cuja forma de restituição não tenha sido expressamente regulada, o
arrendatário é obrigado, findo ou rescindido o contrato, a restituí-los em igual
número, espécie e valor;
X - o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que
não tiver dado causa;
XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições
que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:
a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu
equivalente em produtos;
b) prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários
tipos de atividades agrícolas;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias
realizadas;
XII - a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não
poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel,
incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o
arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de
exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir
até o limite de 30% (trinta por cento).
XIII - a todo aquele que ocupar, sob qualquer forma de arrendamento, por mais
de cinco anos, um imóvel rural desapropriado, em área prioritária de Reforma
Agrária, é assegurado o direito preferencial de acesso à terra. Vetado
(...)
Da Parceria Agrícola, Pecuária, Agro-Industrial e Extrativa
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão
os seguintes princípios:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes,
será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da
colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;
II - expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por
conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá
preferência para firmar novo contrato de parceria;
III - as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em
contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador;
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
7
IV - o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para
atender ao uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área
suficiente para horta e criação de animais de pequeno porte;
V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as
seguintes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria
agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa:
a) quota-limite do proprietário na participação dos frutos, segundo a
natureza de atividade agropecuária e facilidades oferecidas ao parceiro;
b) prazos mínimos de duração e os limites de vigência segundo os vários
tipos de atividade agrícola;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas
com consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo
parceiro, por práticas predatórias na área de exploração ou nas
benfeitorias, nos equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a ele
cedidos;
f) direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos;
VI - na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá ser
superior a:
a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua;
b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada;
c) 30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e
moradia;
d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de
benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões,
banheiro para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso;
e) 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o
conjunto básico de benfeitorias enumeradas na alínea d deste inciso e mais
o fornecimento de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos
tratos culturais, bem como as sementes e animais de tração, e, no caso de
parceria pecuária, com animais de cria em proporção superior a 50%
(cinqüenta por cento) do número total de cabeças objeto de parceria;
f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva em
que forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinco
por cento) do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão
mínima de 5% (cinco por cento) por animal vendido;
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
8
g) nos casos não previstos nas alíneas anteriores, a quota adicional do
proprietário será fixada com base em percentagem máxima de dez por
cento do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do
parceiro;
VII - aplicam-se à parceria agrícola, pecuária, agropecuária, agro-industrial ou
extrativa as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber, bem
como as regras do contrato de sociedade, no que não estiver regulado pela
presente Lei.
VIII - o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de custo, o
valor de fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à
participação deste, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas do inciso
VI do caput deste artigo;
IX - nos casos não previstos nas alíneas do inciso VI do caput deste artigo, a quota
adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de 10%
(dez por cento) do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do
parceiro. (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com
o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.
2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou
volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do
contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário,
de acordo com a produção.
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato
de parceria.
§ 4o Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e
parte em percentual na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados
simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a
direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário,
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
9
locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo
menos, a percepção do salário-mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial,
de aves e suínos, que serão regulados por lei específica.
Por meio da leitura dos dispositivos legais supracitados, observamos que os
contratos rurais podem ser de dois tipos: (i) contrato de arrendamento e (ii) contrato de parceria.
A diferença intrínseca entre eles é que o primeiro caracteriza-se pela ausência de
compartilhamento de riscos advindos de caso fortuito ou força maior, bem como pelo
recebimento de um valor fixo por parte do proprietário, enquanto o segundo, pela existência da
possibilidade de riscos para o proprietário, sem haver retribuição fixa.
Outra diferença entre os dois tipos de contratos, que pode ser extraído do próprio
diploma normativo, é que no contrato de arrendamento há uma retribuição certa ou aluguel paga
pelo possuidor (arrendatário) para uso, gozo e fruição do bem, o que decorre justamente da
ausência de compartilhamento de riscos entre as partes, vejamos:
Decreto 59.566, de 14 de novembro de 1966 – Regulamento do Estatuto da Terra
Art. 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei.
Tal distinção é importante, pois o tratamento tributário é diferente. No contrato de
arrendamento, no caso do proprietário dos bens rurais cedidos, o rendimento é tributado como se
fosse um aluguel comum (art. 49, incisos I e II, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99), enquanto no
contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na proporção que couber
a cada uma delas (art. 59 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99), vejamos:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,
Lei no4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive
construções de qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais
ou artificiais, ou campos de invernada;
[...]
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto,
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
10
separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei no
8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural, o disposto neste artigo aplica-se
somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver
assumido os riscos inerentes à exploração da respectiva atividade.
Acrescento, ainda, o previsto no artigo 13, da Lei no 8.023/1990, que trouxe as
alterações na legislação do imposto de renda sobre o resultado da atividade rural:
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de
conformidade com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos
rendimentos que couber a cada um.
Feitas tais premissas, passo a análise deste caso sob julgamento.
Em face do Recorrente foi lavrado o Auto de Infração relativo ao imposto de renda
da pessoa física, anos-calendários 2013, 2014 e 2015, em decorrência da omissão de rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 53.615,87 (cinquenta e três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e sete
centavos), acrescido de multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 527/559), a renda foi decorrente do
Contrato de Parceria Agroflorestal (fls. 27/40), firmado entre o Recorrente e a empresa Klabin S.A,
cujo objeto consistia na exploração rural do imóvel denominado “Fazenda Princesa do Vale”, com
área de 6.982.994,70m2 (seis milhões, novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e
quatro vírgula setenta metros quadrados), de sua propriedade, com destinação à implantação de
florestamento ou reflorestamento com árvores de pinus e/ou eucalipto.
Como se extrai do verificado pela Fiscalização, e confirmado pela DRJ, fundamentos
com os quais concordo, embora nominado como Contrato de Parceria, possui cláusulas que
deixam evidente trata-se na prática de contrato de arrendamento rural, especialmente porque
DEIXA DE ESTIPULAR QUALQUER PARTILHA DE RISCOS, vejamos o que preconizam as cláusulas
contratuais:
4.7 – A PARCEIRA OUTORGADA assume toda a responsabilidade por riscos e
acidentes do trabalho que possam vir a ocorrer, no imóvel objeto da parceria,
com seus empregados ou de empresas por ela contratadas, no período de
vigência do contrato;
4.8 – A PARCEIRA OUTORGADA compromete-se a obedecer a todas as normas
técnicas recomendáveis no sentido de garantir a conservação do solo e recursos
naturais existentes no imóvel objeto desta parceria.
(...)
5.7 – OS PARCEIROS OUTORGANTES não terão responsabilidade civil ou
trabalhista, relativamente às pessoas que venham a trabalhar no imóvel, face ao
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
11
previsto no item 5.5. deste, bem como por dívidas de natureza previdenciária,
fiscal ou outra que porventura venha a existir em decorrência da atividade a ser
desenvolvida pela PARCEIRA OUTORGADA.
(...)
5.12 – Correrão por conta da PARCEIRA OUTORGADA os impostos, taxas e
encargos incidentes sobre todas as operações/serviços inerentes ao
florestamento/reflorestamento objeto do presente contrato, bem como as
despesas com registro e averbação deste, exceto quanto à parte que vier a ser
separada/devolvida, na forma prevista na cláusula 3.2, deste.
(...)
5.14 – As partes não respondem, entre si, pela ocorrência de CASO FORTUITO ou
FORÇA MAIOR, previstos no art. 393 do Novo Código Civil, inclusive pela
ocorrência de eventual invasão ou ocupação, mediante violência, por ação do
MST ou movimento social congênere, que prejudique a execução total ou parcial
do contrato, ficando, nesta hipótese, facultado à PARCEIRA OUTORGADA rescindir
– sem ônus – o contrato, ficando, em consequência, liberada de qualquer
pagamento pelo que deixar de ser cumprido.
Observa-se, ainda, do instrumento contratual apresentado pelo ora recorrente (fls.
27/40), que, enquanto proprietário do imóvel rural, e – suposto – parceiro, foi afastado
completamente da condução da atividade agrária desenvolvida, a qual era exercida
exclusivamente pela possuidora, Klabin, a qual toma todas as decisões inerentes ao negócio, e
desenvolve individual e exclusivamente a atividade, vejamos:
4.2. Caberá à PARCEIRA OUTORGADA a eleição das espécies de pinus e/ou
eucalipto a serem plantadas na área objeto da parceria, a determinação das
técnicas florestais a serem aplicadas na execução do
florestamento/reflorestamento e sua manutenção durante o período de vigência
do contrato, obedecidas as prescrições legais incidentes, exceto quanto à parte
que vier a ser separada/devolvida, aos PARCEIROS OUTORGANTES, com as
árvores que lhes competir.
Além disso, vinculado ao contrato de “parceria”, o Recorrente firmou um
instrumento particular de compra e venda futura de árvores em pé destinadas ao corte (fls.
41/52), no qual preconiza a sua obrigação de vender a integralidade dos produtos que lhe cabem
na denominada “parceria” exclusivamente ao “parceiro outorgado”, Klabin, conforme se constata
na literatura da cláusula segunda do citado instrumento:
III – Considerando que aos VENDEDORES caberá o percentual equivalente a 44%
(quarenta e quatro por cento) do universo das árvores formadas, in natura
(árvores em pé, antes do corte) e consideradas pela média, inclusive em relação a
desbastes, se houver;
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
12
IV – Considerando que interessa à COMPRADORA adquirir imediata e
antecipadamente as árvores que são destinadas ao corte, pelo preço e nas formas
descritas a seguir;
(...)
CLÁUSULA 2a Pelo presente, os VENDEDORES se obrigam a vender para a
COMPRADORA 100% (cem por cento) das árvores em pé destinadas ao corte
descritas no Considerando III, pelo preço descrito na cláusula 3a.
Em seguida, na cláusula terceira do citado contrato, preconiza o preço mensal fixo,
em dinheiro, a ser pago ao proprietário da terra, desconsiderando o volume de produção,
eventuais ocorrências de intempéries climáticas, incêndio, invasões de terras ou até mesmo a
variação do preço da madeira no mercado:
CLÁUSULA 3a – Fica pelas PARTES estabelecido, de comum acordo, na data da
assinatura deste contrato, que em relação às árvores de propriedade dos
VENDEDORES, descritas no Considerando III, a COMPRADORA pagará, para cada
1% das árvores médias formadas adquiridas (árvores em pé, antes do corte) aos
VENDEDORES o preço de R$ 70.953,42 (setenta mil, novecentos e cinquenta e
três reais e quarenta e dois centavos). Este valor está relacionado com a área de
284,52 hectares de plantio. Com um pagamento inicial, no valor de R$ 322.105,98
(trezentos e vinte e dois mil, cento e cinco reais e noventa e oito centavos),
correspondente a 10,32% (dez virgula trinta e dois por cento) dos 44% (quarenta e
quatro por cento) dos VENDEDORES e a cada mês os VENDEDORES se obrigam a
vender antecipadamente, e a COMPRADORA a adquirir 0,44247% das árvores
médias a serem formadas (árvores em pé, antes do corte) que caberão aos
VENDEDORES, conforme CONSIDERANDOS II e III, durante os próximos 226 meses,
até o limite da parcela que cabe aos VENDEDORES, correspondente a 33,68%
(trinta e três, virgula sessenta e oito por cento) dos 44% (quarenta e quatro por
cento).
O percentual mensal de 0,44247% da totalidade das árvores médias a serem
formadas (árvores em pé, antes do corte) que caberá aos VENDEDORES e que será
adquirido antecipadamente pela COMPRADORA, corresponde a R$ 12.388,69
(doze mil, trezentos e oitenta e oito mil e sessenta e nove centavos) por mês.
Outrossim, denota-se que não há nenhuma cláusula nos contratos que preveja a
devolução do valor adiantado pela Klabin, no caso de prejuízos decorrentes de caso fortuito ou
força maior. Se não houver a produção de madeira, o contribuinte já terá recebido o valor
estipulado e não terá que fazer nenhuma devolução, não havendo que se falar, em adiantamento
para entrega futura.
Está demonstrado que o contrato de parceria agroflorestal, eliminou, para a
recorrente, o fator risco inerente aos contratos de parceria, ao serem estabelecidas cláusulas que
alteram justamente a parte do contrato de parceria que trata da participação dos parceiros na
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
13
produção da madeira, atribuindo pagamentos mensais em dinheiro independentemente do
resultado da produção e da variação do preço da madeira.
A partir da análise do instrumento contratual evidente que o negócio jurídico
deixou, definitivamente, de ser de parceria rural para se transformar em arrendamento rural,
apesar da denominação que lhe foi dada pelos contratantes. O recorrente não mais participava
dos riscos ligados à atividade.
Sobre esse entendimento cito a jurisprudência deste CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 PARCERIA x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de
arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o
proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e
partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido previamente
estipulada, enquanto nos segundos não há assunção dos riscos por parte do
arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo arrendamento das terras.
Quando em um contrato, ainda que denominado de parceria rural, contiver a
estipulação de que uma das partes receberá quantia fixa, independente de
produção, sem assunção de riscos, resta caracterizado o arrendamento, devendo
ser assim tributado. (Acórdão no 2201-012.138, Relatora: Luana Esteves Freitas,
Data de Julgamento 25/07/2025).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2009, 2010 PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. A diferença
intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural é que os
primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra assumir os riscos
inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os lucros na proporção
que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos segundos não há
assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo
arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só,
não descaracteriza o arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o
contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria rural está no
compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental. No caso de
contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário dos bens
rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto que no
contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na
proporção que couber a cada uma delas. (Acórdão no 2102-003.752, Relatora:
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Data de Julgamento: 06/06/2025).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
PARCERIA RURAL x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMADETRIBUTAÇÃO
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.589 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720074/2017-27
14
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma
retribuição fixa pelo arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa
de produto, por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos,
permite enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da
parceria rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado
documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo
proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel
comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas
como atividade rural na proporção que couber a cada uma delas. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, de 1996 Caracteriza omissão de rendimentos a
existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. ALIENAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS. GANHO DE CAPITAL. CUSTODEAQUISIÇÃO. Na apuração
do ganho de capital decorrente da alienação de produtos agrícolas, integram o
custo de aquisição o valor do produto na data do seu recebimento acrescido das
despesas relacionadas a conservação e reparo, assim como a comissão ou a
corretagem, quando o ônus não for transferido ao adquirente do bem. MULTA
QUALIFICADA A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF no
14). MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA; CONCOMITÂNCIA É
incabível, por expressa disposição legal, a aplicação concomitante de multa de
lançamento de ofício exigida com o tributo ou contribuição, com multa de
lançamento de ofício exigida isoladamente. (Artigo 44, inciso I, § 1o, itens II e III,
da Lei no. 9.430, de 1996). Recurso provido em parte. (Acórdão no 2202-002.706,
Relator: Antonio Lopo Martinez, Data de Julgamento: 16/07/2014).
Diante disso, as alegações tecidas pelo Recorrente não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o lançamento tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 714
DF CARF MF
Original